Tribunal: TJSP
Processo: 0005304-38.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO DE AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. REPETIÇÃO DOS ATOS PROBATÓRIOS NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O direito à prova não é absoluto e o indeferimento pelo Estado-juiz de sua produção, por decisão devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa. Ante a não localização da

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO DE AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. REPETIÇÃO DOS ATOS PROBATÓRIOS NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O direito à prova não é absoluto e o indeferimento pelo Estado-juiz de sua produção, por decisão devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa. Ante a não localização da apelante e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com relação a ela, a persecução penal avançou quanto à corré Giovanna, com colheita de prova oral em juízo, a qual foi aqui admitida como prova emprestada. Apelante depois ingressou nos autos e requereu ao juízo a repetição da prova oral produzida nos autos demsmembrados, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, sem impugnação defensiva, operando-se o fenômeno da preclusão. Ademais, ainda que assim não se admitisse, denota-se que a defesa técnica não apontou qual seria o prejuízo decorrente da não repetição da prova oral, pressuposto da declaração de nulidade de ato processual ou de decisão judicial. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. ATOS EXECUTÓRIOS BEM DEMONSTRADOS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Representante da empresa vítima confirmou a subtração de peças de queijo do supermercado pela apelante Rosângela e pela corré Giovanna, acrescentando que elas foram detidas no lado externo do estabelecimento e que a equipe de monitoramento visualizou a ação delas pelas câmeras de segurança. Relato corroborado pelo restante da prova oral. Rosângela, a despeito da retratação judicial, confessou na fase policial a prática do furto, em concurso com a corré Giovanna, que também admitiu o crime em seu interrogatório extrajudicial. Negativa judicial da apelante que sucumbe ao robusto quadro probatório. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a conduta praticada pelas acusadas, porquanto dotada de sensível gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos. Valor da coisa, por si só, não induz à insignificância do fato, pois na ordem jurídica brasileira o princípio da insignificância não adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da conduta, sob pena de estímulo à reiteração criminosa, ainda mais porque a apelante é reincidente específica. Condenação mantida. QUALIFICADORA. CONCURSO DE PESSOAS. Suficientemente comprovadas a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal da conduta e o liame subjetivo das acusadas para a prática de crime comum, pela confissão e prova oral. Qualificadora mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis; na segunda etapa, fica reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porquanto, a despeito da negativa judicial, a apelante Rosângela confessou o crime na fase policial e a confissão foi valorada na origem para, em conjunto com outros elementos, justificar a condenação criminal (Súmula 545 do STJ), razão pela qual compenso integralmente aludida atenuante com a reincidência específica da acusada; na terceira fase, à míngua de circunstâncias modificadoras, as penas consolidaram-se em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, certo que a recidiva da acusada impede a incidência do privilégio, ao passo que a detenção das acusadas no lado externo do supermercado, em poder da res furtiva, revela a inversão da posse do bem subtraído e, portanto, a consumação delitiva. Aplicação da teoria da amotio, adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Penas reduzidas.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. A reincidência específica da apelante Rosângela impede a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, II e § 3o) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I) e justifica a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o), consoante, aliás, enunciado da Súmula 269 do STJ.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo provido em parte para, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, redimensionar as penas da apelante Rosângela Ribeiro de Souza para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença.